Tribunal: STF
Processo: Pet 13294
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Petição. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Juízo negativo de admissibilidade. Jurisdição cautelar do STF não instaurada. Ausência de situação excepcional. Requisitos para a concessão da gratuidade de Justiça. Controvérsia infraconstitucional (Tema nº 188/RG). Negativa de seguimento.



Decisão



    Trata-se de Petição ajuizada, em litisconsórcio ativo, por Adilson Vieira Guimarães, pelo Espólio de Maria Magda Vieira e por Cristiane Vieira Guimarães, com vista a obter a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 5796142-16.2024.8.09.0084, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    A controvérsia cinge-se a saber se os requerentes possuem direito ao benefício da gratuidade de Justiça — apenas o Sr. Adilson Vieira e o Espólio de Maria Magda Vieira, pois a terceira requerente teve o benefício deferido.



    Sustenta-se que o Sr. Adilson Vieira Guimarães é pessoa idosa e acometida de grave enfermidade, enquanto o Espólio é constituído apenas por bens ilíquidos, ambos desprovidos, desse modo, das condições financeiras necessárias ao pagamento das custas judiciais do processo de inventário.



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO PARCIAL. REFORMA DA DECISÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto em face de decisão que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça aos autores, sendo deferida integralmente para a autora e postergada para o Espólio demandante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas autoras é cabível; (ii) saber se o Espólio demandante possui iliquidez que justifique a postergação do pagamento das custas;



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há comprovação da hipossuficiência do autor pessoa física, ora agravado, o qual possui patrimônio significativo, incluindo imóveis, rebanhos e veículos, tornando indevida a concessão da gratuidade de justiça.



    4. O Espólio demandante demonstra capacidade econômica, possuindo patrimônio de valor considerável, o que afasta a necessidade de postergar o pagamento das custas processuais.



    5. Lado outro, a autora pessoa física, ora agravada, apesar de adulta e formada, depende economicamente de seu genitor, e sua condição financeira atual justifica a manutenção da gratuidade de justiça.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso parcialmente provido para revogar a gratuidade de justiça deferida ao Sr. Adilson Vieira Guimarães e para revogar a postergação do pagamento das custas processuais pelo Espólio de Maria Magda Vieira. Mantida a gratuidade de justiça em favor de Cristiane Vieira Guimarães, facultando o parcelamento das custas iniciais em doze vezes para o Espólio.



    Teses de julgamento:



    "1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência financeira.



    2. O Espólio com patrimônio significativo deve recolher as custas processuais, ainda que parceladas.



    3. A manutenção da gratuidade de justiça é cabível para pessoa economicamente dependente, sem rendimentos próprios expressivos.



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, 98, 1.021.Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível 0173149-80.2015.8.09.0003, Rel. Des(a). Breno Caiado, 11ª Câmara Cível, julgado em 24/06/2024; TJGO, Agravo de Instrumento 5238691-28.2024.8.09.0137, Rel. Des(a). Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024.”



    Busca-se a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, a fim de suspender o recolhimento das custas judiciais, até final julgamento de mérito.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme observo, o Recurso Extraordinário interposto pelos requerentes não foi admitido na origem. Em razão disso, foi manejado Agravo em Recurso Extraordinário, cujos autos ainda não foram remetidos a este Supremo Tribunal. 



    Em virtude disso, não se encontra instaurada a jurisdição desta Corte, razão pela qual inexiste competência para a análise do pedido formulado na presente Petição.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal assentou ser medida excepcional o cabimento de medida cautelar incidental em recurso extraordinário, apenas se justificando se houver, cumulativamente, (i) instauração da jurisdição desta Suprema Corte, seja pela admissibilidade do recurso extraordinário ou pela remessa do agravo contra a decisão que o inadmitiu; (ii) viabilidade processual do recurso extraordinário; (iii) plausibilidade jurídica da tese jurídica apresentada no recurso extraordinário - fumus boni iuris e; (iv) demonstração de ocorrência de eventual dano irreparável ou de difícil reparação, caso o julgamento do recurso, ainda que favorável ao recorrente, não se dê em tempo hábil - periculum in mora. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes.”



    (Pet 8607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello. DJe 28/08/2020).



    Conforme observado, o recurso extraordinário sofreu juízo negativo de admissibilidade, situação em que se tem por não instaurada a jurisdição cautelar desta Suprema Corte, conforme jurisprudência consolidada nesta Casa:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. Não demonstrada a probabilidade de êxito a justificar excepcional concessão do efeito suspensivo pretendido, ante o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, é impróprio o acionamento da jurisdição cautelar do Supremo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.



    (Pet 9559 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Pet 9834 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 20-09-2021 PUBLIC 21-09-2021)



    EMENTA: Em processo de cunho administrativo é imprópria a ação cautelar que vise imprimir efeito suspensivo a agravo de instrumento com a finalidade de destrancar recurso extraordinário. Por outro lado, a Primeira Turma, ao julgar o agravo regimental na PET nº 721, rel. o Min. Celso de Mello, firmou o entendimento de que "a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário (...) - reveste-se, sempre, de caráter excepcional, sendo vedada a sua concessão naquelas hipóteses em que o apelo extremo tenha sofrido juízo negativo de admissibilidade na instância "a quo", ainda que interposto, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, agravo de instrumento para a Suprema Corte." Agravo improvido.



    (Pet 2598 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 23-04-2002, DJ 24-05-2002 PP-00055 EMENT VOL-02070-02 PP-00352)



    Mesmo se possível superar esse obstáculo processual, ainda assim não se revestiria de plausibilidade jurídica o pedido, pois o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 188/RG), que a controvérsia em torno do preenchimento dos requisitos para o concessão do benefício da gratuidade de Justiça possui natureza infraconstitucional, sendo insuscetível de discussão por meio de recurso extraordinário. Veja-se:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.



    (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119)



    A tese restou fixada no seguinte enunciado:



    Tema 188 - Declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça.



    Tese - A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Nesse mesmo sentido têm decidido ambas as Turmas desta Corte:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 1. Tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarado a ausência de repercussão geral da matéria (AI 759.421 Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 188), incabível o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1053937 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-11-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 14-11-2017 PUBLIC 16-11-2017)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Deserção. Apelação. Gratuidade da justiça. Declaração de hipossuficiência. Ausência de repercussão geral. Precedentes. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema trazido nos autos. Vide: AI nº 759.421/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 13/11/09 – Tema nº 188. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.



    (ARE 1569495 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2025 PUBLIC 12-11-2025)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Concedo o benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente